Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-25.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE contradição. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Havendo contradição entre os elementos do acórdão, sana-se por meio dos embargos de declaração.
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes.